Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-25.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002539-25.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é
apelante INDUSBANK BAURU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, é
apelada ANA PAULA ANTUNES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002539-25.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 19229 - 2/4
Apelação Cível no 1002539-25.2019.8.26.0302
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Indusbank Bauru Engenharia e Comércio Ltda
Apelado: Ana Paula Antunes Ribeiro
Comarca: Jaú
Juiz: Marcelo Luiz Seixas Cabral
Voto no 19229
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de
gratuidade de Justiça, preliminarmente ao julgamento do
apelo. Determinação para recolhimento do valor do preparo
no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Apelante que
se manteve inerte. Decreto de deserção que se impõe.
Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Indusbank Bauru Engenharia e Comércio Ltda., em razão da r.
sentença (fls. 280/287) que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação ajuizada por Ana Paula Antunes Ribeiro, para: “1)
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, sendo devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002539-25.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 19229 - 3/4
a restituição do importe efetivamente desembolsado e comprovado em
uma única parcela, o que será apurado em sede de cumprimento de
sentença, corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP desde
o desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação. 2) confirmar a tutela de urgência, devendo a empresa ré se
abster de efetuar as cobranças das parcelas remanescentes do
contrato, de acordo com o julgado, as quais declaro inexigíveis em
razão da rescisão contratual. 3) condenar a ré ao pagamento da multa
de 20% sobre o valor total pago pela parte autora até o momento da
rescisão contratual, corrigido monetariamente pela tabela prática do
TJSP e juros de mora de 1% sobre o valor, desde a citação. 4)
condenar a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$
10.000,00, incidindo juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária desde a publicação da sentença”. No mais, condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios da estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, pugnando pela concessão
dos benefícios da gratuidade de Justiça e pela inversão do desfecho
do julgado (fls. 294/332).
Recurso
tempestivo
e
objeto
de
contrarrazões
(fls.352/369).
Manifestação da ré em oposição à realização do
julgamento virtual (fls. 372).
É o relatório.
Em preliminar ao julgamento do apelo, o pleito de
gratuidade de Justiça formulado pela apelante foi indeferido, tendo
sido determinado o recolhimento do valor do preparo no prazo de
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 408).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002539-25.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 19229 - 4/4
No entanto, a apelante não cumpriu o quanto lhe
havia sido determinado.
Destarte, não tendo a apelante recolhido o preparo
recursal, o apelo não pode ser conhecido, em razão da deserção.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes
aos advogados da parte vencedora, de 10% para 11% sobre o valor
da condenação.
Registre-se que o pedido de arresto formulado pela
autora apelada (fls. 403/406) deve ser apreciado pelo r. Juízo de
primeiro grau.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator